Tribunal: TCU
Processo: 002.636/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação proferidas no âmbito de auditoria realizada no contrato referente às obras de restauração de pavimento nas rodovias BR-210/AP e BR-156/AP, trecho entre Macapá e a entrada da rodovia AP-450 - sentido Las Palmas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de monitoramento das determinações consubstanciadas no subitem 9.1.2.1 do Acórdão 3393/2013-TCU-Plenário e nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 844/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 844/2017-TCU-Plenário e em cumprimento a especificada no subitem 9.2.2 do Acórdão 844/2017-TCU-Plenário ; 9.2. dispensar o Dnit de cumprir o subitem 9.1.2.1. do Acórdão 3393/2013-TCU-Plenário , em face das circunstâncias indicadas no voto que precede a esta deliberação; 9.3. dar ciência ao Dnit: 9.3.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que as composições previstas no Sicro para a realização dos serviços de valeta de proteção de cortes não atendem ao item 5.3 da Especificação de Serviço DNIT 18/2006-ES: Drenagem - Sarjetas e valetas, o qual admite a possibilidade de escavação manual e mecânica, mediante emprego de lâmina de motoniveladora, pá carregadeira equipada com retroescavadeira ou valetadeira adequadamente dimensionada para o trabalho; 9.3.2. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que o trâmite do Processo de Apuração de Responsabilidade (PAAR) 50600.032631/2017-53 não atende ao disposto no § 2o do art. 21 da Instrução Normativa 2/2019-DNIT; 9.4. considerar concluído o presente monitoramento e determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC 004.993/2011-0, com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009.